Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-28.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Visto.
A controvérsia suscitada nos autos diz respeito a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos da categoria.
Ocorre que, em razão da grande demanda de ações a respeito do tema, as quais estão sendo decididas de forma divergente, o citado Sindicato ingressou com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a qual proferiu decisão propondo a suspensão das questões que versem a respeito do tema em debate até o deslinde do Incidente.
Assim, a teor do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator